Tribunal: TJPA
Processo: 0800243-64.2020.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800243-64.2020.8.14.0091

APELANTE: RAIMUNDO SEABRA SALGADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Imputado condenado por importunação sexual (art. 215-a do cp). Pleito de absolvição. Alegação de ausência de dolo específico. Versão defensiva inconsistente. Palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunha ocular e relatos policiais. Relevância da palavra da vítima em delitos contra a liberdade sexual. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Raimundo Seabra Salgado contra sentença da Vara Única de Salvaterra/PA que o condenou a 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direito, pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do CP). O apelante pleiteia absolvição sob alegação de que não tocou a vítima com intuito libidinoso, mas que apenas tropeçou e apoiou-se acidentalmente.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório comprova a materialidade e autoria do delito de importunação sexual; (ii) definir se a negativa do acusado, fundada em suposto tropeço acidental, afasta o dolo específico exigido pelo tipo penal.

III.
Razões de decidir

3.

A materialidade e autoria restam comprovadas pelas declarações firmes e coerentes da vítima, que relatou o ato libidinoso sem anuência, bem como pela testemunha ocular que confirmou a conduta, descrevendo que o apelante apertou as nádegas da vítima.

4.

A negativa do acusado encontra-se isolada no contexto probatório, inclusive divergente do relato da testemunha de defesa, não havendo elementos que afastem a credibilidade da vítima e da testemunha independente.

5.

A jurisprudência reconhece que, em delitos contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por testemunhas e circunstâncias do caso, bastando para sustentar a condenação.

6.

A alegação de ausência de dolo não prospera, pois a conduta do apelante revela inequívoco intuito libidinoso.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 215-A; CPP, arts. 155 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.556.447/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJEN 06.12.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
RAIMUNDO SEABRA SALGADO,
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que julgou procedente a denúncia, condenando-o como incurso na sanção do art. 215-A do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade restou, ainda, substituída por uma pena restritiva de direito (prestação de serviço à comunidade).

Em suas
razões
(ID 22060602), pede sua
absolvição
, alegando
que em momento algum o acusado tocou a vítima de maneira voluntária, com o intuito de satisfazer a própria lascívia, eis que, em verdade, este tropeçou na calçada, a qual é desnivelada. Para não cair, teve a infelicidade de apoiar-se na vítima, o que resultou nesse procedimento criminal
.

Em
contrarrazões
(ID 22060604),
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo não
provimento
do recurso (ID 22161591).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia (ID 22060526):

“(...) No dia 15/10/2020, por volta das 13h20min, no interior da Escola Sebastião de Assis Gonçalves localizada no Caldeirão em Salvaterra/PA, RAIMUNDO SEABRA SALGADO praticou contra TAYNARA FERNANDES DA COSTA e sem a anuência desta ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia.

Consta nos autos do IPL, relato de TAYNARA à autoridade policial, dando conta de que no dia das eleições trabalhava como fiscal na escola do Caldeirão no dia da eleição, quando o denunciado ao sair do seu local de votação passou por ela no corredor e pegou na suas nádegas.

Em seguida, prosseguiu TAYNARA, a ofendida ainda questionou o motivo de RAIMUNDO ter feito isso porém o mesmo estava visivelmente embriagado, quando então a mesma foi até os Policiais que estavam em frente à Escola.

A testemunha TAIANY VICTORIA FERREIRA BRAGA relatou que estava no corredor da escola próximo da sessão 099, quando avistou um homem visivelmente embriagado dentro da sessão eleitoral e que quando ele foi para o corredor avistou o momento em que ele passou as mãos nas nádegas de TAYNARA.

Os Policiais Militares CB PM CLAUDIO RAMOS DA SILVA e SD PM JONNY OLIVEIRA LIMA relataram de forma uníssona que foram acionados pelos Policiais que estavam de Serviço na Escola do Caldeirão onde RAIMUNDO teria passado a mão nas nádegas de TAYNARA. Que RAIMUNDO estava com visíveis sinais de embriaguez como voz arrastada, forte odor alcoolico e que estava cambaleante.

Em sede policial, RAIMUNDO SEABRA SALGADO negou o fato a ele imputado. Relatou que não fez nada e não conhece TAYANARA.. (...)”

São os fatos.

A defesa pede a absolvição do recorrente.

Não procede o pleito.

Tanto a materialidade como a autoria do delito se encontram bem comprovadas nos autos, pelas seguras e coerentes declarações da vítima e das testemunhas, que relatam com firmeza a importunação sexual, descrevendo os fatos de maneira segura, tanto perante a autoridade policial como em juízo, indicando a ocorrência do delito. Vejamos.

A vítima T. F. DA C. disse em juízo (mídia no ID 22060562) que:

“(...) estava trabalhando de fiscal na eleição; que viu quando o denunciado chegou no local; que estava repassando algumas informações para uma moça; que o acusado votou; que após esse momento o denunciado se aproximou; que RAIMUNDO apertou as suas nádegas; que questionou o denunciado do por que ele teria feito isso; que o denunciado respondeu (literais) “o que foi eu te fiz? O que foi que eu te fiz? ”eu não fiz nada”; que acionou a polícia militar. (...)”

A testemunha TAIANY VICTORIA FERREIRA BRAGA (mídia no ID 22060558), relatou:

“(...) no dia do fato estava servindo como fiscal na eleição; que viu o denunciado chegar embriagado no local; (...) que questionou um fiscal por ter deixado ele entrar embriagado; (...) que viu claramente o momento em que o denunciado se aproximou da vítima, ocasião em que o acusado apertou as nádegas de TAYNARA (...). Que não conhecia nem o acusado nem a vítima. (...) Que a vítima estava de costas e ele passou e apalpou a bunda dela (a testemunha demonstrou como foi o ato). (...)”

A testemunha CLAUDIO RAMOS DA SILVA (mídia no ID 22060559), declarou:

“(...) Que sua GU foi chamada via rádio; (...) que ao chegar no local, observou o senhor visivelmente embriagado; que não presenciou o fato, porém as pessoas que estavam lá confirmaram o fato. (...) Que não conhecia o réu. (...) Que o conduziu para a delegacia. (...)”

A testemunha Ida Cristina Carvalho da Rocha (mídia no ID 22060560), declarou ser prima do apelante e disse em juízo:

“(...) Que estava presente quando aconteceu o fato. Que quando chegou lá, ele estava votando. Que não sabia que era ele. Que ele estava muito bebido. (...) Que quando ele veio de lá, a moça estava de costas e ele escorregou, tropeçou na calçada, mas foi tão rápido aquilo que não viu maldade, quando ele levou a mão não viu maldade. (...) Que a moça se afastou para perto de outra fiscal e não a viu falar nada. Que um outra rapaz falou para ele que se ele não tivesse bêbado ia dar na cara dele pra ele respeitar a mulher dos outros. (...) Que já foi saber que ele tinha sido preso já de tarde. (...)”

O apelante negou os fatos, disse que estava bêbado e foi votar, afirmando que o que aconteceu foi que, na hora que saiu da sala de votação, tropeçou e levou a mão no ombro da moça (mídia no ID 22060561).

Em que pese a negativa do apelante, tenho que as declarações da vítima, além de firmes e coerentes, encontram respaldo nas palavras da testemunha ocular, não havendo nada nos autos que retire a credibilidade dos referidos depoimentos e indique que a vítima e testemunha pretendem prejudicar deliberadamente o apelante.

Por outro lado, as declarações do apelante nem coincidem com a da testemunha de defesa Ida, sua prima, de vez que, enquanto ele afirma que tropeçou e levou a mão apenas no ombro da vítima, a testemunha diz que ele tropeçou e foi com a mão na vítima, afirmando que não viu maldade no que o recorrente fez.

Ademais, a sentença (ID 22060590) está bem fundamentada e imune de reparos, conforme se vê, na parte que interessa:

“(...) Entendo que no presente feito restou comprovada a materialidade e a autoria do delito de importunação sexual.

Apesar de uma das testemunhas ter dito de não entendeu ter havido intenção do réu em apalpar a vítima, uma segunda vítima, sem qualquer relação prévia com o réu, afirmou categoricamente que o réu, além de pegar nas nádegas da vítima, apertou, o que, claramente, demonstra o objetivo de satisfazer a própria lascívia.

Importante dizer que não houve qualquer demonstração de que a vítima teria anuído com o ato.

Portanto, presente a prova da materialidade, bem como da autoria, a pretensão ministerial merece guarida.

ANTE TODO O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a denúncia do Ministério Público e CONDENO o Réu RAIMUNDO SEABRA SALGADO pela prática do crime previsto no artigo 215-A do CP.. (...)”.

É cediço que, em delitos dessa natureza, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborados por outras provas, como é o caso dos autos.

No sentido do exposto:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS. REFORMA DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente por importunação sexual (art. 215-A do Código Penal). O Tribunal de origem confirmou a materialidade e autoria do crime com base na palavra da vítima, corroborada por depoimentos de policiais. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou apenas no depoimento da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais: (i)
se a condenação por importunação sexual pode ser mantida com base na palavra da vítima, corroborada por depoimentos testemunhais
; (ii) se é cabível a absolvição, considerando que a defesa alega insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A palavra da vítima, especialmente em crimes de natureza sexual, tem valor probatório preponderante, principalmente quando corroborada por outros elementos, como depoimentos de testemunhas e policiais. No presente caso, a versão da vítima foi firme e coerente, e corroborada por depoimentos de policiais que atenderam o chamado, o que confere legitimidade à condenação
.

4. A negativa de autoria pelo recorrente não foi corroborada por outros elementos de prova e se encontra isolada no contexto probatório.

5. Para reverter a condenação com base em suposta insuficiência de provas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme estabelece a Súmula 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo em recurso especial conhecido, para negar provimento ao recurso especial.

(destaquei) (STJ, AREsp n. 2.556.447/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)

Não há, portanto, que se falar em absolvição por qualquer dos argumentos defensivos, vez que as provas reunidas no caderno processual são suficientes e aptas, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/09/2025